Tribunal: TJDFT
Processo: 0771682-17.2024.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-04-07
Data de publicação: 2025-04-22

Ementa:
RECURSO INOMINADO. SERVIDOR TEMPORÁRIO. GRATIFICAÇÃO DE INCENTIVO ÀS AÇÕES BÁSICAS DE SAÚDE (GAB). INDENIZAÇÃO DE TRANSPORTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. DIFERENÇAS SALARIAIS INEXISTENTES. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo 4o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF que julgou improcedente a pretensão condenatória movida em face do Distrito Federal.

2. Na origem, o autor informou ter sido contratado, em outubro/2021, para o exercício das funções de Agente de Vigilância Ambiental em Saúde (AVA) por meio de contrato temporário com validade de um ano, prorrogado por igual período e rescindido em 28/10/2023. Aduziu que, embora tenha desempenhado atividade de campo com a utilização de veículo, não recebeu indenização de transporte prevista na Lei Distrital no 5.237/2023. Sustentou que auferia quantia inferior a dois salários-mínimos em afronta ao art. 198, § 9o, da Constituição Federal. Ainda, ao argumento de desempenhava trabalho de ações básicas de saúde, pleiteou o recebimento de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde. Também pleiteou o recolhimento de contribuição previdenciária.

3. Recurso tempestivo e adequado à espécie. Defiro a gratuidade de justiça pleiteada com suporte na documentação acostada. Foram ofertadas contrarrazões.

4. Em sua insurgência, o recorrente aduz que exerceu atividades externas, com veículo próprio, durante todo o seu contrato e que a legislação vigente não restringe o pagamento da indenização de transporte apenas aos servidores de carreira, razão pela qual sustenta ser impositivo o reconhecimento do seu direito ao pagamento da verba. Quanto à Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, defende que a Lei Distrital no 318/1992, ao instituir o benefício, não restringiu a sua concessão apenas a servidores efetivos, mas àqueles que exercem atividades diretamente ligadas às ações básicas de saúde. Argumenta que a interpretação restritiva adotada pelo magistrado de primeiro grau afronta o princípio da isonomia. Ainda, sustenta que a sentença não se manifestou quanto ao pedido de pagamento de diferenças salariais. Quanto ao ponto, informa que os pagamentos recebidos encontram-se abaixo do piso de dois salários-mínimos estabelecido pelo art. 198, §9o, da Constituição Federal, incluído pela Emenda Constitucional no 120/2022. Assim, pretende a reforma da sentença a fim de que lhe seja deferido o pagamento de indenização de transporte, de diferenças salariais em respeito ao piso de dois salários-mínimos e, também, de Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde no percentual de 20% sobre seus rendimentos.

5. Diante da apresentação de contestação em face dos fatos narrados na peça de ingresso, bem como do fato de que os documentos de ID 69613132 tratam especificamente da situação funcional do recorrente, não há que se falar em ofensa à ampla defesa e ao contraditório, afastando-se a alegada violação do princípio constitucional do devido processo legal. Do mesmo modo, não se verifica a existência de litispendência e continência tendo em vista da desistência homologada nos autos de no 0770813-54.2024.8.07.0016.

6. No caso, o autor executou atividades com suporte em contrato por tempo determinado para atender necessidade temporária de excepcional interesse público, no Núcleo Regional de Vigilância Ambiental de Sobradinho - SES/SVS/DIVAL/GEVAC/NUVAL SOB, no período de 29/10/2021 a 29/10/2023. De acordo com o EDITAL No 55, DE 30 DE AGOSTO DE 2021 que regeu o processo seletivo, o vencimento básico previsto era de R$ 2.000,00.

7. A Lei Distrital no 4.266/2008, alterada pela Lei Distrital no 5.240/2013, ao dispor sobre a contratação de profissionais por tempo determinado para atender a necessidade temporária de excepcional interesse público, na forma prevista no art. 37, IX, da Constituição Federal, não prevê o pagamento de indenização de transporte. Conquanto o art. 11 da norma faça remissão a diversos dispositivos da Lei 8.112/1990, incidentes nos contratos temporários, e então aplicada no âmbito do DF por força do art. 5o da Lei Distrital no 197/1991, nenhum deles contém previsão de pagamento de indenização de transporte. Ademais, a referida Lei Distrital no 4.266/2008 e suas alterações não fazem referência aos artigos 107 e seguintes da Lei Complementar Distrital no 840/2011.

8. Quanto à indenização por uso de transporte próprio previsto na Lei Distrital no 5.237/2013, trata-se de benefício previsto exclusivamente para ocupantes dos cargos da carreira de Vigilância Ambiental e Atenção Comunitária à Saúde do Quadro de Pessoal do Distrito Federal.

9. A Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde, por sua vez, é prevista para servidores integrantes da Carreira Assistência Pública à Saúde do Distrito Federal (art. 1o), conforme disposto na Lei distrital no 318/1992.

10. O Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido de que o regime de contratação temporária da Administração Pública não se confunde com o regime aplicável aos servidores efetivos. No julgamento do RE 1.066.677 restou assentado que “servidores temporários não fazem jus a décimo terceiro salário e férias remuneradas acrescidas do terço constitucional, salvo (I) expressa previsão legal e/ou contratual em sentido contrário, ou (II) comprovado desvirtuamento da contratação temporária pela Administração Pública, em razão de sucessivas e reiteradas renovações e/ou prorrogações”. (Tema 551). Ademais, a Súmula Vinculante no 37 orienta que “não cabe ao Poder Judiciário, que não tem função legislativa, aumentar vencimentos de servidores públicos sob o fundamento de isonomia.”

11. Sendo o recorrente ex-contratado temporário e ausente previsão legal ou contratual, bem como desvirtuamento da contratação temporária, mostra-se indevido, no caso, o recebimento da Gratificação de Incentivo às Ações Básicas de Saúde (GAB) e da indenização de transporte na forma pretendida. Neste sentido: (Acórdão 1977014, 0771712-52.2024.8.07.0016, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 10/03/2025, publicado no DJe: 21/03/2025.

12. Os comprovantes de rendimento apresentados atestam o reajuste da remuneração do servidor, bem como o pagamento de diferença de salário (ID 69613124), afastando-se a alegada ofensa à EC no 120/2022.

13. Recurso conhecido e não provido.

14. Condenado o recorrente vencido ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa. Suspensa a exigibilidade em razão dos benefícios da gratuidade de justiça concedida.

15. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.